Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-25.2022.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002517-25.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ROBERTO GONZALEZ PEREIRA - CPF: 331.287.648-67 (APELANTE), FRANCIANO PATRICIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 027.843.211-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO (APELANTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (ASSISTENTE), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE PAULO APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 000.054.591-09 (VÍTIMA), ANDERSON ROBERTO GONZALEZ PEREIRA - CPF: 331.287.648-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE UNICAMENTE NA ALARDEADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO MÍNIMO LEGAL À CONTA JUSTAMENTE DA DIMINUTA CAPACIDADE SOCIOECONÔMICA DO RÉU – AFERIÇÃO DE EVENTUAL MISERABILIDADE QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A precariedade da situação financeira do condenado foi considerada na sentença por ocasião da fixação do valor unitário do dia-multa no
quantum
mínimo legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, descabendo cogitar uma maior redução da pena de multa, de modo que eventual impossibilidade de adimplemento à conta da absoluta miserabilidade do acusado deve ser aferida pelo juízo da execução penal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCIANO PATRÍCIO DE ALMEIDA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCIANO PATRÍCIO DE ALMEIDA COSTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
1002517-25.2022.811.0028
, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 175114250, o ora apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja tão somente a
minoração da pena de multa
, porquanto afirma que foi fixada sem a observância à sua hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
175114252
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
por meio do parecer encartado no ID 176421696.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
FRANCIANO PATRÍCIO DE ALMEIDA COSTA

foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, no dia 31/07/2022, por volta das 22h30min, na Avenida Porto Alegre, n.º 185, na cidade e Comarca de Poconé/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trazia consigo
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
20 (vinte) porções de substância análoga à MACONHA
,
13 (treze) porções de substância análoga à PASTA BASE DE COCAÍNA
e a quantia aproximada de R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em espécie.

Por tais fatos, foi-lhe imposta a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento da pena de multa correspondente a 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignado tão somente quanto à pena de multa, o acusado recorre perante esta eg. Corte Revisora no intuito de vê-la readequada para
quantum
proporcional à sua capacidade socioeconômica, lastreado, precipuamente, na tese de que se trata de indivíduo hipossuficiente financeiramente.

A pretensão, porém, não merece prosperar!

A exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, dessume-se da r. sentença anexada sob o ID 175114239 que, tanto a reprimenda privativa de liberdade quanto a pena de multa foram estabelecidas pelo MM Juiz
a quo
nos mínimos legais, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto circunstância extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e a quantidade da substância apreendida
, no caso em tela não há requisitos hábil para elevar a pena além do mínimo legal.

[...]
Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06, no mínimo legal. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera extrajudicial.

Entretanto, deixo de aplicar as atenuantes no presente caso com fundamento na sumula 231 do STJ, pois já fixada a pena base no mínimo legal, mantendo a pena aplicada em primeira fase.

Na terceira fase, não como reconhecer eventual trafico privilegiado ante a reincidência específica por inteligência do (§4° do art. 33 da Lei 11.343/06) (autos n° 1003772-52.2021.8.11.0028 – (Id 90069349) em 22/02/2022).

Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando que o acusado não é primário, portanto, mantenho a pena aplicada na primeira fase.

DA PENA DEFINITIVA AO RÉU

Assim, torno definitiva a pena de resultando em 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu FRANCIANO PATRICIO DE ALMEIDA COSTA, vulgo “POPO”,, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06
.”

À vista disso, tendo em linha de conta que na hipótese em voga a quantidade de dias-multa foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, e
o valor de cada dia-multa fora estabelecido

no mínimo legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
justamente observando-se a situação financeira do acusado
; é certo que inexiste ilegalidade a ser sanada, tampouco retificação a ser promovida por esta instância revisora no que pertine à pena de multa.

A propósito, é esse o posicionamento adotado no âmbito desta eg. Corte de Justiça:

“[...] Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução da pena de multa (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010).”
(N.U 1003041-39.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“[...] Observada a proporcionalidade entre a sanção corporal e a pena de multa impostas na sentença, sendo a condição econômica do réu considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa, inviável a retificação da pena pecuniária.”
(N.U 0007640-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, vale destacar que o apelante
não trouxe à baila provas capazes de respaldar tal alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu
vincula-se à fase executória
, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Desta feita, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCIANO PATRICIO DE ALMEIDA COSTA
,

mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
1002517-25.2022.811.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023